Tribunal: TJDFT
Processo: 0706684-96.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706684-96.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: H. M. L. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: LAIS FAGUNDES MOTA APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E S P A C H O À douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, em 11 de outubro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator